Tribunal: TJPA
Processo: 0811221-43.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8939 - Suspensão do Processo
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811221-43.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: IVANILDA DE SOUZA RODRIGUES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROCESSO Nº 0811221-43.2024.8.14.0000
RECORRENTE: IVANILDA DE SOUZA RODRIGUES
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Ivanilda de Souza Rodrigues contra decisão da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até ulterior decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O título executivo decorre de decisão judicial de 1994, obtida em ação movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém (SISBEL). O fundamento da decisão recorrida foi a existência de julgamento posterior (Apelação Cível nº 0025524-90.2009.8.14.0301), que declarou a inexigibilidade do título executivo, com base na inconstitucionalidade do artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Belém.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão de suspensão do cumprimento de sentença, fundamentada na controvérsia pendente sobre a exigibilidade do título executivo, viola o princípio da coisa julgada e o direito da agravante ao recebimento da quantia reconhecida na sentença original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo de cumprimento de sentença encontra amparo no artigo 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, que autoriza a suspensão quando a sentença depender do julgamento de outra causa pendente.

No julgamento da Apelação Cível nº 0025524-90.2009.8.14.0301, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará declarou a inexigibilidade do título executivo, tornando incerta a pretensão da agravante e justificando a suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da decisão que discute a matéria.

O Supremo Tribunal Federal ainda não apreciou o recurso extraordinário interposto contra essa decisão, o que reforça a necessidade da suspensão para garantir segurança jurídica e evitar eventual execução indevida.

O princípio da efetividade da execução deve ser equilibrado com os postulados do devido processo legal e da segurança jurídica, evitando-se a imposição de uma obrigação incerta ao executado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a existência de questão prejudicial pendente pode justificar a suspensão de processos executivos, evitando decisões contraditórias e resguardando a racionalidade do sistema processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão do cumprimento de sentença é admissível quando há controvérsia pendente sobre a exigibilidade do título executivo, evitando-se a execução de obrigação potencialmente inexigível.

O princípio da coisa julgada deve ser harmonizado com a segurança jurídica e o devido processo legal, especialmente quando há declaração posterior de inexigibilidade do título em decisão ainda não transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 313, V, "a".

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-DF, AI nº 0728142-06.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, j. 24.02.2021.

STJ, REsp nº 1940037/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.06.2023.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1° Turma de Direito Público, com início em 14/04/2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora EZILDA PASTANA MULTRAN.

RELATÓRIO

Trata-se do AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, interposto por Ivanilda de Souza Rodrigues contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença (Processo nº 0826868-82.2023.8.14.0301), determinou a suspensão do processo até ulterior decisão do 2º Grau.

Na ação de origem, a agravante ajuizou Cumprimento de Sentença visando o pagamento do valor atualizado de R$ 12.558,94 (doze mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos), decorrente de decisão judicial prolatada em 27 de junho de 1994, nos autos da ação movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém (SISBEL).

A controvérsia recai sobre a exigibilidade do título executivo, tendo em vista decisão posterior do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, no julgamento da Apelação Cível nº 0025524-90.2009.8.14.0301, decretou sua inexigibilidade.

A ação tramitou regularmente até a prolação da decisão, na qual o juízo de origem assim dispôs:

"Compulsando os autos, este Juízo verificou a existência de discussão - em autos apartados - no E. Tribunal de Justiça acerca da validade do título executivo que fundamenta o presente Cumprimento de Sentença, conforme podemos verificar em processo de nº 0025524-90.2009.8.14.0301 (Apelação Cível).

Desta forma, tendo em vista que a situação relatada acima impede o prosseguimento deste Cumprimento, determino a SUSPENSÃO do feito até ulterior decisão do 2º Grau.”

Inconformada com a decisão, Ivanilda de Souza Rodrigues interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão de suspensão não possui fundamento válido, pois o mencionado processo de apelação apenas determinou o desentranhamento dos documentos dos requerentes para melhor organização processual, sem afetar a validade do título executivo.

Argumenta que a decisão agravada viola seu direito ao recebimento da quantia devida, reconhecida por sentença transitada em julgado, e que a suspensão do cumprimento de sentença configura ofensa ao princípio da coisa julgada.

Ao final, a agravante requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão recorrida, a fim de que seja determinado o prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

Em decisão liminar, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

A parte recorrida, Município de Belém, não apresentou contrarrazões ao agravo, conforme certificado nos autos.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Pois bem. Sabe-se que a tutela antecipada é o ato do magistrado por meio de decisão que adianta ao postulante, total ou parcialmente, os efeitos do julgamento de mérito, quer em primeira instância quer em sede de recurso e, para a concessão da medida de urgência faz-se imprescindível a presença de requisitos previsto em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Necessário, ainda, que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art. 300 do Código de Processo Civil.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesta seara, os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como a existência de prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida, seja impossível o retorno ao
status quo
e que, mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

A par disso, quanto aos pressupostos acima mencionados, entendo que estes estão, até o momento, a favor da parte agravada. Explico.

No caso concreto, a decisão recorrida alicerçou-se na existência de controvérsia pendente de apreciação pelo Tribunal de Justiça acerca da validade do título executivo. No julgamento da Apelação Cível nº 0025524-90.2009.8.14.0301, restou reconhecida a inexigibilidade do referido título, em razão da inconstitucionalidade do artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Belém, circunstância que retira o fundamento jurídico da pretensão executória.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, ainda não apreciou o recurso extraordinário interposto contra essa decisão, o que evidencia a latente incerteza quanto à exigibilidade do título que embasa o cumprimento de sentença. Diante desse cenário, a suspensão do processo revela-se providência não apenas razoável, mas essencial à preservação da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais, evitando-se, assim, o risco de execução de obrigação que pode ser definitivamente declarada inexigível.

Não se pode perder de vista que o princípio da efetividade da execução deve ser harmonizado com os postulados do devido processo legal e da segurança jurídica, sob pena de impor-se ao executado o ônus de uma cobrança indevida, situação que afrontaria a ordem jurídica e a moralidade administrativa.

Para corroborar com o exposto, transcrevo parte do parecer da Ilustre da Procuradora de Justiça:

“Pois bem, em atenção aos autos de nº 0025524- 90.2009.8.14.0301, observo que, em acórdão datado de 01.08.2022 (Id nº 10608192), foi conhecido e dado provimento, à unanimidade de votos, o recurso interposto pelo Município de Belém, para decretar a inexigibilidade do título, com a consequente extinção do processo de execução interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém - SISBEL. E, ainda, pela via difusa, foi declarada a inconstitucionalidade do art. 19 da Lei Orgânica do Município de Belém, de iniciativa parlamentar, regulamentado pela Lei n° 7.525/91, de iniciativa da Câmara Municipal de Belém, com efeito inter partes.

Observo também que, após, foram opostos Embargos de Declaração, que foram rejeitados. Interposto Recurso Extraordinário, que não foi admitido. Bem como Agravo em Recurso Extraordinário, sendo o feito encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, que determinou a devolução ao Tribunal de origem para adotar as providências cabíveis quanto à observância da tese de repercussão geral nº 360 daquela Corte Suprema.

O douto Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considerando a possibilidade de retratação/adequação ou manutenção da decisão recorrida, determinou a remessa dos autos ao órgão julgador de origem (1ª Turma de Direito Público) para, se assim o entender, realizar juízo de adequação/retratação (1.030, I, do CPC).

Em rejulgamento datado de 16.12.2024, a 1° Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, manteve o julgamento anteriormente proferido, nos termos do voto da Desembargadora Relatora, em que declarou a inexigibilidade do título judicial e, por via difusa, declarou a inconstitucionalidade do art. 19 da Lei Orgânica do Município de Belém, de iniciativa parlamentar, regulamentado pela Lei n° 7.525/91, de iniciativa da Câmara Municipal de Belém.

Nesse sentido, como relatado acima, o último resultado é pela inexigibilidade do título judicial, o qual consubstancia o cumprimento de sentença interposto pela ora agravante.

Entretanto, referido acórdão ainda não transitou em julgado, ou seja, a matéria se encontra em discussão.

Dessa forma, sendo a exigibilidade do título executivo ponto crucial para o requerimento de cumprimento da sentença, e havendo dúvida substancial sobre a sua exigibilidade, entendo razoável a suspensão do cumprimento da sentença até que a questão seja definitivamente resolvida.”

No mesmo sentido, cito os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA . SUSPENSÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. 1. O art . 313, inc. V, ?a?, do CPC, prevê a possibilidade de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 2. Trata-se da hipótese de prejudicialidade externa, que recomenda a suspensão do processo diante de questão prejudicial a ser resolvida em outra demanda . Essa suspensão se mostra necessária quando a solução a ser dada no outro processo puder influenciar no resultado da demanda na qual se pede o sobrestamento. 3. No caso da execução, a suspensão por prejudicialidade externa também está prevista no art. 921, inc . I, do CPC. 4. Agravo de instrumento desprovido.

(TJ-DF 07281420620208070000 DF 0728142-06 .2020.8.07.0000, Relator.: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 24/02/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C . OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ALEGAÇÃO DE INFRAÇÃO AO MODELO DE UTILIDADE REGISTRADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . AÇÃO DE NULIDADE DE PATENTE EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE . RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem analisou todas as questões suficientes ao deslinde da controvérsia. 2 . Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal desta ação.Precedente. 3. A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais . 4. Recurso parcialmente provido

(STJ - REsp: 1940037 SP 2020/0240431-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C . OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ALEGAÇÃO DE INFRAÇÃO AO MODELO DE UTILIDADE REGISTRADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA . AÇÃO DE NULIDADE DE PATENTE EM TRÂMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO QUE SE IMPÕE . RECURSO ESPECIAL PROVIDO, EM PARTE. 1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem analisou todas as questões suficientes ao deslinde da controvérsia. 2 . Configura prejudicialidade externa a pendência, em um processo extrínseco ao presente caso, de ação judicial na qual se debate a nulidade das patentes em que se funda o objeto principal desta ação.Precedente. 3. A prejudicialidade externa induz à necessidade de sobrestamento desta ação, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional e a racionalidade lógica das decisões judiciais . 4. Recurso parcialmente provido

(STJ - REsp: 1940037 SP 2020/0240431-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023)

Sendo assim, em que pese as argumentações do agravante, impõe-se destacar que a presente controvérsia não afasta o ônus de demonstrar, mediante prova documental idônea, a veracidade de suas alegações, nos termos do artigo 6º do Código de Processo Civil, que estabelece o dever de colaboração entre as partes e o juízo.

Contudo, o agravante não apresentou elementos probatórios robustos capazes de modificar a decisão recorrida, motivo pelo qual não merece reforma a decisão que determinou a suspensão do feito, em razão da existência de discussão - em autos apartados - no E. Tribunal de Justiça acerca da validade do título executivo que fundamenta o presente Cumprimento de Sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão recorrida em sua integralidade.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 24/04/2025